Tribunal: TJDFT
Processo: 0713435-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713435-62.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE MOREIRA DIAS AGRAVADO: CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA, CLAUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHRISTIANE MOREIRA DIAS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA e CLAUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS: “Indefiro o pedido de justiça gratuita constante no ID Num. 117656062, pelos mesmos fundamentos constantes no segundo e terceiro parágrafos da decisão preclusa de ID Num. 51900309, já que não demonstrada a alteração da capacidade financeira da executada. De outra parte, a executada apresentou, por meio da petição de ID Num. 117656062, impugnação à penhora alegando excesso de penhora, visto que o veículo penhorado de ID Num. 115273443 possui valor muito superior ao montante do débito em execução. Alega, ainda, a impenhorabilidade do bem, já que é usado para o exercício de sua profissão e para deslocar seu filho para consultas médicas. No que se refere à alegação de excesso de penhora, esta não merece prosperar, pois, ainda que o bem penhorado tenha valor superior ao débito, nos termos do art. 907 do CPC, satisfeito o crédito do exequente, a importância que sobrar será restituída à executada. Ademais, nos termos do art. 525, caput do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC. A não apresentação da impugnação, no momento oportuno, faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão temporal, que é caso dos presentes autos, visto já ter findado o prazo previsto no art. 525, caput, do CPC. (Acórdão 1289781, 00028062520178070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que se refere à alegação da executada do uso veículo, ora penhorado, para o exercício de sua profissão, não merece, também, prosperar, visto que desacompanhada de provas neste sentido. Assim, não demonstrado nos autos que a constrição recaiu sobre bem essencial para o exercício da profissão, não há falar em impenhorabilidade (Acórdão 1392842, 07319680620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à alegação de impenhorabilidade em razão do uso do veículo penhorado para deslocamento do filho à terapia médica, também, não pode ser admitida, já que não demonstrada a imprescindibilidade do referido veículo para esta finalidade, pois a condução pode ser suprida por outros meios, como pela utilização do transporte público ou aplicativos de transporte, sem que se imponha significativo prejuízo à executada (TJPR - 14a C.Cível - 0058298-32.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 02.03.2022). Dessa forma, rejeito a impugnação de ID Num. 117656062, e mantenho a penhora do veículo de ID Num. 115273442. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do processo.” A Agravante sustenta (i) que os documentos juntados aos autos demonstram a impossibilidade de arcar com os custos do processo; (ii) que a planilha de cálculos juntada pelos Agravantes apresenta excesso de R$ 18.423,26; (iii) que o veículo é absolutamente impenhorável porque destinado ao exercício da sua profissão e para o deslocamento do seu filho; e (iv) que há excesso de penhora porque o valor do automóvel supera o valor da dívida em mais de 30%. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça gratuita e desconstituir a penhora. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça foi indeferida na fase de conhecimento (ID 53784703 dos autos de origem) e não há nenhuma evidência de mudança significativa da situação financeira da Agravante hábil a justificar a sua concessão na fase de cumprimento de sentença. Excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, de maneira que não pode ser suscitado incidentalmente. O exercício da advocacia prescinde do automóvel de propriedade da Agravante e sua utilidade para a família não tem reflexo na sua penhorabilidade, presente o disposto no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Não se trata, com efeito, do próprio instrumento de trabalho nem de bem indissociável da atividade profissional da Agravante. O fato de o valor do bem penhorado superar o valor da dívida não afeta a validade ou a subsistência da constrição, consoante a inteligência do artigo 831 do Código de Processo Civil. A Agravante pode requerer a substituição da penhora, desde que atenda aos requisitos do artigo 847 ou do artigo 848 do Código de Processo Civil. O simples fato de que o bem penhorado tem valor superior à dívida não induz a qualquer tipo de irregularidade. Ante, pois, a inexistência da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator